Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de produção antecipada de provas com o objetivo de determinar ao Distrito Federal a apresentação de diversos documentos relacionados ao cargo de enfermeiro, inclusive de concursos realizados em 2018 e 2022.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a sentença prolatada está completamente dissociada do pedido e da realidade fática, pois enfrentou questão alheia à produção de prova pretendida (nomeação e posse ou reserva de vaga), realizando julgamento extra petita. Suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que, havendo falta de documentos com a inicial, competia ao juízo determinar a emenda ou, aplicando rigor excessivo, que promovesse a extinção do processo sem resolução do mérito. Argumenta que “caso a Administração no prazo de validade do certame, realize novo concurso para o provimento de vagas semelhantes ao concurso anterior, incorrendo na preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, gera o direito subjetivo à nomeação do candidato preterido, ainda que este não figure dentro das vagas do edital”. Acrescenta ser difícil a produção de prova testemunhal, eis que o servidor não prejudicará o seu próprio cargo. Por fim, destaca ser imprescindível a produção das provas, para viabilizar o ingresso da ação de conhecimento. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a viabilidade do pedido de produção antecipada de provas, para instruir possível demanda judicial em que se alegue preterição de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, em síntese, que foi aprovada no concurso de 2018 para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade. Contudo, ainda dentro do prazo de validade desse certame, a administração lançou novo concurso em 2022 para o cargo de Enfermeiro, com atribuições idênticas e sem base legal para distinção de especialidades. Assim, os aprovados em 2018 que não foram nomeados estão sendo preteridos pelos nomeados do concurso posterior.
5. Nos termos do art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas é cabível sempre que houver fundado receio de que a verificação de certos fatos se torne inviável ou excessivamente dificultosa. Trata-se de um mecanismo preventivo, voltado a prevenir o perecimento de provas essenciais à solução do litígio.
6. Na hipótese, a comprovação da aprovação no concurso de 2018, via edital com a divulgação do resultado, é ônus da parte autora (art. 373, I, do CPC) e é requisito intrínseco para atestar o seu interesse processual. Verifica-se que não consta da inicial o referido documento comprobatório, de modo que era devida a determinação de emenda ou indeferimento da inicial sem resolução do mérito. Todavia, foi dado prosseguimento aos autos e, no curso da demanda, o próprio Distrito Federal atestou a mencionada aprovação, conforme documento de ID 73625208, pág. 2.
7. Por outro lado, destaca-se que a ação de produção antecipada de provas voltada à obtenção de documentos não pode ser proposta sem que haja, previamente, o requerimento administrativo correspondente. A ausência dessa providência inicial (pedido via portal da transparência do Governo do Distrito Federal) revela a inexistência de resistência ou de negativa por parte do órgão público, o que acarreta a ausência de interesse processual, configurando, portanto, a falta de interesse de agir, requisito essencial à admissibilidade da demanda. Nesse sentido o acórdão proferido no AgInt no AREsp n. 1.695.009/SP, no qual foi discutida a necessidade de requerimento prévio em ação de exibição de documentos envolvendo seguro DPVAT. Igualmente o TJSP, em ação interposta em face do Governo daquele Estado ratificou que a ausência de prévio requerimento administrativo denota a falta de interesse de agir (Acórdão n. 2025.0000507273).
8. Demais disso, o TJSP encampa o entendimento de que inexiste interesse processual na produção antecipada de provas quando se busca a obtenção de documentos que podem ser requeridos por via administrativa ou acessados diretamente pelo interessado, o que torna dispensável a intervenção do Poder Judiciário. (Acórdão n. 2025.0000761485, referente à documentos de infração de trânsito perante o Detran daquele Estado)
9. Com efeito, a produção antecipada de provas não deve ser proposta como substitutivo da ação principal, a fim de se evitar o comprometimento e a racionalidade do sistema processual, primando pela economia processual. Inclusive, no caso concreto não há risco de perecimento da prova ou outra justificativa relevante apta para afastar a produção incidental da prova na ação principal. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 2024372.
10. Assim, adequada a reforma da sentença para afastar a improcedência do pedido, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. Ressalte-se que descabida a análise do mérito acerca de nomeação, posse ou reserva de vaga em ação de produção antecipada de prova, a qual deve ser reservada para eventual ação principal futura.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada para extinguir a ação sem resolução do mérito, conforme artigo 330, inciso III, c/c o artigo 485, VI, e § 3o, todos do Código de Processo Civil.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 381.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.695.009/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.3.2021;
TJSP; Acórdão n. 2025.0000507273, Apelação Cível 1084358-76.2024.8.26.0053; Rel. Francisco Shintate; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; j. 23.5.2025;
TJSP; Acórdão n. 2025.0000761485, Apelação Cível 1013030-60.2024.8.26.0482; Rel. Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; j. 28.7.2025;
TJDFT, Acórdão 2024372, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, j. 23.7.2025.